Tribunal: TJPA
Processo: 0811238-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13079 - Auxílio Moradia
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811238-91.2022.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: FELIPE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI FEDERAL Nº 6.932/1981. PROGRAMA ESTADUAL QUALIFICA SAÚDE. DECRETO ESTADUAL Nº 2.706/2022. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, manteve decisão monocrática (i) reconhecendo inovação recursal da UEPA para não conhecer da apelação nesse ponto e (ii) acolhendo de ofício a obrigatoriedade do reexame necessário, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de auxílio-moradia (30% da bolsa), ao fundamento de que ficou comprovado o recebimento da bolsa do Programa Estadual Qualifica Saúde durante a residência médica, o que, à luz do art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022, veda a cumulação com o auxílio-moradia previsto na Lei Federal nº 6.932/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao alegado conflito entre a Lei Federal nº 6.932/1981 e normativas estaduais/locais que vedam cumulação; (ii) estabelecer se os Termos de Compromisso e documentos do ID 23177380 alteram a conclusão sobre a vedação de concomitância; (iii) determinar se a prova dos autos delimita períodos sem percepção da bolsa estadual (as “janelas” temporais), aptos a autorizar o pagamento do auxílio-moradia sem cumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão indevida do mérito.

4.

O acórdão embargado não afasta, em abstrato, o direito previsto na Lei Federal nº 6.932/1981; fundamenta a improcedência na regra de não cumulatividade do Programa Qualifica Saúde (Decreto Estadual nº 2.706/2022), que condiciona a bolsa estadual à vedação expressa de percepção concomitante com auxílio-moradia/auxílio-alimentação da Lei nº 6.932/1981.

5.

Documentos do ID 23177380 não infirmam o fundamento de vedação de cumulação, pois registram informação administrativa oficial de participação no Programa Qualifica Saúde desde dezembro/2021 até fevereiro/2024, além de elementos que corroboram a percepção no período.

6.

A prova do ID 23177380 não confirma a alegada ausência de Qualifica Saúde entre janeiro/2023 e fevereiro/2024, pois aponta participação contínua de dezembro/2021 a fevereiro/2024, mantendo-se a inviabilidade jurídica de cumulação nesse intervalo.

7.

O acervo do ID 23177380 delimita que o período de março/2021 a novembro/2021 não foi alcançado pela participação no Qualifica Saúde (iniciada em dezembro/2021), afastando, nesse interregno, o único óbice adotado no acórdão (concomitância), o que autoriza efeitos infringentes estritamente para reconhecer o auxílio-moradia nesse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para reconhecer o direito ao auxílio-moradia no período de março/2021 a novembro/2021, mantida a improcedência quanto aos demais períodos.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação de cumulação prevista no art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022 impede o recebimento concomitante da bolsa do Programa Qualifica Saúde com o auxílio-moradia da Lei Federal nº 6.932/1981 quando comprovada a simultaneidade.

2.

Informação administrativa e documentos do ID 23177380 que registram participação no Qualifica Saúde de dezembro/2021 a fevereiro/2024 afastam a tese de “janelas” sem bolsa estadual nesse período e preservam a improcedência quanto à cumulação.

3.

Inexistindo percepção da bolsa estadual antes de dezembro/2021, é devido o auxílio-moradia da Lei nº 6.932/1981 no intervalo de março/2021 a novembro/2021, por ausência de cumulação simultânea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Federal nº 6.932/1981; Decreto Estadual nº 2.706/2022, art. 7º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e parcialmente acolhidos os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811238-91.2022.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: FELIPE DA SILVA ALMEIDA

EMBARGADA:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31019667) opostos por
FELIPE DA SILVA ALMEIDA
em face do acórdão (ID 30568069) que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu inovação recursal por parte da UEPA, não conhecendo da apelação nesse ponto, todavia, acolheu a preliminar suscitada de ofício

para reconhecer a obrigatoriedade do reexame necessário, reformando a sentença para julgar improcedente a demanda, vez que restou comprovado o recebimento da bolsa do Programa Estadual Qualifica Saúde, durante o período de residência médica, o que, à luz do art. 7º do Decreto Estadual nº 2.706/2022, torna vedada a cumulação com o auxílio moradia previsto na Lei Federal nº 6.932/1981.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões relevantes no acórdão, afirmando que não teria enfrentado, em síntese: (i) o alegado conflito de normas e a prevalência da Lei Federal nº 6.932/1981 sobre normativas estaduais e regulamentos locais; (ii) a distinção de natureza jurídica entre o auxílio-moradia e a bolsa do Qualifica Saúde; (iii) a alegada diversidade dos períodos de percepção das bolsas; (iv) a análise dos Termos de Compromisso juntados no ID 23177380, notadamente o termo firmado em 02/12/2021 (relacionado à residência em Cirurgia Geral, sem cláusula de vedação de concomitância) e o termo firmado em 01/04/2024 (relacionado à residência em Urologia, com cláusula de vedação), bem como a alegação de inexistência de vedação legal à época da primeira adesão; e (v) a ausência de exame específico dos documentos do ID 23177380 (fls. 1 a 19).

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a procedência do pedido (auxílio-moradia de 30% da bolsa no período março/2021 a fevereiro/2024), além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais que indica, inclusive com referência ao art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 31182563.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

No caso, assiste razão parcial ao embargante para integrar/aclarar, de modo expresso, três tópicos efetivamente trazidos à devolução no agravo interno e reiterados nos embargos: (1) conflito de normas, (2) termos e documentos do ID 23177380 e (3) períodos de percepção.

1) Conflito de normas (Lei Federal nº 6.932/1981 x normativas locais)

No agravo interno, o recorrente sustentou, de forma expressa, que a Lei Federal nº 6.932/1981 seria autoaplicável e prevaleceria sobre normas estaduais/locais em caso de conflito, defendendo a procedência do auxílio-moradia.

A integração que ora se faz esclarece que o acórdão embargado não negou a existência do direito previsto na Lei Federal nº 6.932/1981 em abstrato; o fundamento decisório residiu, isto sim, na regra de não cumulatividade estabelecida na regulamentação do Programa Qualifica Saúde (Decreto 2706/2022), que veda a percepção da bolsa estadual quando o residente percebe auxílio-moradia/auxílio-alimentação previsto na Lei nº 6.932/81.

Assim, não se trata, propriamente, de afastar a lei federal por norma local, mas de reconhecer que o benefício estadual (bolsa do programa) pode ser condicionado por critérios de elegibilidade e vedação expressa de acumulação, não se extraindo, do regime jurídico, um dever de pagamento concomitante de ambas as vantagens.

2) Termos e documentos do ID 23177380 (conteúdo e alcance)

Nos embargos, o recorrente aponta omissão por ausência de exame dos documentos do ID 23177380 (inclusive Termos de Compromisso e demais peças).

A integração esclarece que os documentos do ID 23177380 não infirmam o fundamento de vedação de cumulação; ao contrário, há informação administrativa oficial de que o residente “participou do Programa Qualifica Saúde desde dezembro de 2021 até fevereiro de 2024”, havendo nova adesão desde março de 2024, com percepção “até o momento”.

Outrossim, o mesmo ID contém relatórios de crédito de 2022, corroborando a percepção naquele exercício.

Logo, ainda que o embargante destaque diferenças redacionais entre termos, tais elementos não afastam a conclusão jurídica de não cumulatividade nem autorizam, por si, pagamento conjunto.

3) Períodos (tese de “janelas” sem Qualifica Saúde)

No agravo interno, o recorrente sustentou que “a concomitância entre os dois benefícios não se comprova, diante da diferença de períodos” e formulou pedido subsidiário para reconhecimento do auxílio-moradia em intervalos em que alega ausência de pagamento do Qualifica Saúde (março/2021 a novembro/2021 e janeiro/2023 a fevereiro/2024).

A integração esclarece que, à luz do ID 23177380, não se confirma a premissa de ausência do Qualifica Saúde no período de janeiro/2023 a fevereiro/2024, porquanto a informação administrativa registra participação de dezembro/2021 até fevereiro/2024.

Quanto ao intervalo março/2021 a novembro/2021 (ID 23177380), havia assentado a improcedência do pedido com base na vedação de cumulação simultânea entre a bolsa do Programa Qualifica Saúde e o auxílio-moradia previsto na Lei Federal nº 6.932/1981, por se tratar de vantagens incompatíveis quando percebidas concomitantemente.

Ocorre que o embargante, já no agravo interno, formulou pedido subsidiário de reconhecimento do auxílio-moradia ao menos nos períodos em que afirma não ter percebido a bolsa estadual, devolvendo expressamente a controvérsia quanto às “janelas” temporais.

Examinando-se o acervo documental do ID 23177380, verifica-se informação administrativa oficial de que o residente participou do Programa Qualifica Saúde desde dezembro de 2021, o que, por consequência, delimita que o intervalo anterior (março/2021 a novembro/2021) não foi alcançado pela percepção da bolsa estadual, inexistindo, portanto, cumulação simultânea nesse período.

Nessas condições, afastado o único fundamento impeditivo adotado no acórdão (concomitância) no intervalo de março/2021 a novembro/2021, impõe-se o provimento parcial dos embargos, com efeitos modificativos estritamente delimitados, para reconhecer o direito ao auxílio-moradia apenas nesse interregno, mantendo-se incólume a improcedência quanto ao período posterior a dezembro/2021, em que o próprio ID 23177380 registra participação no Qualifica Saúde até fevereiro/2024, circunstância que torna juridicamente inviável a cumulação.

Ante o exposto,
conheço e

acolho parcialmente
os embargos de declaração, com efeitos infringentes apenas no ponto, para reformar o acórdão embargado e reconhecer o direito ao auxílio-moradia (Lei Federal nº 6.932/1981) no período de março/2021 a novembro/2021, mantendo-se inalterado o resultado de improcedência quanto aos demais períodos, por vedação de cumulação simultânea com a bolsa do Programa Qualifica Saúde.

Para fins de prequestionamento, consigno enfrentados os arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 02 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/03/2026